Tribunal: TJBA
Processo: 8053351-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053351-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: A. L. B. G. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO JUDICIAL
JÁ EFETIVADO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA E NOS PRÓPRIOS AUTOS MEDIANTE SEGURO GARANTIA.
BIS IN IDEM.
AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA NO VALOR DAS ASTREINTES A JUSTIFICAR SUA MINORAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, rejeitando exceção de pré-executividade, determinou o depósito judicial de multa cominatória, custas e honorários advocatícios em razão do descumprimento de obrigação de fazer relativa à cobertura de tratamento de saúde de menor com TEA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigir novo depósito judicial do valor das astreintes, custas e honorários, já garantido o juízo por meio de seguro-garantia e depósito judicial realizado em ação conexa de cumprimento provisório de sentença.

III. Razões de decidir
3. A multa cominatória fixada em tutela provisória é passível de execução provisória, nos termos do art. 537, § 3º do CPC, sendo permitido o levantamento apenas após o trânsito em julgado.
4. Constatado que a recorrente já procedeu à garantia do juízo por meio de depósito judicial e seguro-garantia válido e eficaz, impõe-se o afastamento da exigência de novo depósito, sob pena de indevido bis in idem.
5. O valor da multa cominatória não se revela, de plano, exorbitante, considerando a natureza da obrigação de fazer vinculada à garantia de tratamento de saúde a criança com TEA.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que fixa multa cominatória em tutela provisória é passível de execução provisória, sendo exigível o depósito judicial, cujo levantamento dependerá do trânsito em julgado. 2. É indevido o novo depósito judicial do valor da multa cominatória, custas e honorários quando o juízo já se encontra devidamente garantido por meio de seguro-garantia e depósito em autos conexos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536, § 3º, e 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.079.649/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8053351-91.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e agravado

A. L. B. G.
e outro
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
apenas para sobrestar a decisão agravada quanto à determinação do Juízo a quo de depósito judicial do valor das astreintes, custas e honorários, eis que já garantido o juízo
mediante
depósito
integral da quantia
no

C
umprimento
P
rovisório de sentença n.
8009349-24.2023.8.05.0080,
bem como através

d
e seguro-garantia
nos autos de
referência
(id 460545387)

, nos termos do voto condutor.